Tribunal: TJBA
Processo: 8046329-45.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8046329-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: RENATO GOMES e outros Advogado(s): MARCELO JOSE DE OLIVEIRA IMPETRADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNDIO QUALIFICADO. OPERAÇÃO "DRAGÃO DE FOGO". ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FAVORÁVEL À ABSOLVIÇÃO. CARÁTER NÃO VINCULANTE. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ESTRUTURA CRIMINOSA ORGANIZADA. PACIENTE ACUSADO DE OCUPAR POSIÇÃO ESTRATÉGICA NA EMPREITADA DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM NA EXTENSÃO CONHECIDA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de paciente acusado da prática de crime de incêndio qualificado no âmbito da "Operação Dragão de Fogo", sustentando insuficiência de indícios de autoria, manifestação ministerial favorável à absolvição e encerramento da instrução criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o exame via habeas corpus de alegações de insuficiência probatória quanto aos indícios de autoria delitiva; (ii) estabelecer se a manifestação ministerial favorável à absolvição, aliada ao encerramento da fase instrutória, determina a revogação automática da prisão preventiva quando persistem fundamentos concretos para sua manutenção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A via do habeas corpus revela-se inadequada para examinar alegações de insuficiência de indícios de autoria delitiva, por demandar dilação probatória incompatível com a natureza sumária do writ constitucional. 4. A manifestação do Ministério Público constitui peça meramente opinativa, desprovida de caráter vinculante, sendo o magistrado livre para formar sua convicção com base no conjunto probatório e nas circunstâncias concretas do caso. 5. O encerramento da instrução criminal não implica cessação automática dos fundamentos da prisão preventiva quando persistem elementos concretos que justificam sua manutenção para tutela da ordem pública. 6. A custódia cautelar mantém-se legitimamente fundamentada na gravidade excepcional dos fatos - crime de incêndio qualificado perpetrado com elevado grau de planejamento e sofisticação em estrutura criminosa organizada. 7. O paciente é acusado de ocupar posição estratégica na estrutura financeira da empreitada delitiva, evidenciando periculosidade concreta e risco de reiteração criminosa que transcende meras presunções abstratas. 8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para assegurar a ordem pública, considerando a gravidade dos fatos e a periculosidade demonstrada. 9. O princípio da confiança no juiz da causa recomenda maior respaldo às conclusões da autoridade de primeiro grau, que pode analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis por estar mais próxima aos fatos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Habeas corpus conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, denegado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8046329-45.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Feira de Santana/BA, tendo como impetrante o bel. MARCELO JOSÉ DE OLIVEIRA e como paciente, RENATO GOMES. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR, na extensão conhecida a ordem. Salvador, .